Tribunal: TJPA
Processo: 0000924-94.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000924-94.2009.8.14.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MARCO ANTONIO MARTINS DE AZEVEDO, MARIA ELIZAMARA SLUZOVSKI DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 10 DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA QUE MERECE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que
o prazo prescricional da demanda ora em análise é de 5 (cinco) anos, nos termos do que dispõe o art. 206, §5º, inciso I do CC, por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária).

2-
Nessa esteira de raciocínio, observa-se que o vencimento do débito ocorreu em 2007 e o ajuizamento da ação, no dia 17/03/2009. O despacho determinando a citação/penhora ocorreu em 11/12/2009, sendo que a expedição do respectivo mandado só ocorreu após o decurso de quase 04 (quatro) anos, isto é, no dia 12/03/2013 (ID Nº. 11312522-FLS.29), sem que a parte tenha sido citada, conforme se depreende da certidão (ID Nº. 11312522 – FLS. 32).

3-
Nesse sentido, até a expedição do mandado de citação e penhora, com a respectiva certidão negativa, decorreu 04 (quatro) anos, e tal lapso temporal não pode ser considerado para fins de contagem do prazo prescricional, a teor do que estabelece a Súmula nº. 106 do STJ, em que a demora é atribuível ao funcionamento da justiça.

4-
Assim, considerando que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos teve início com a juntada da certidão negativa de citação/penhora, isto é, 04/11/2013 (ID Nº. 11312522 – FLS. 30), tem-se que no momento da prolatação da sentença ora vergastada, qual seja, 18/07/2016, ainda não havia sido configurada a prescrição intercorrente, merecendo, pois, reforma o decisum ora vergastado.

5-
Ademais, ainda que a demanda tivesse sido alcançada pela prescrição, verifica-se não houve a intimação da parte exequente, ora apelante, para fins de assegurar o contraditório, o que viola o princípio da não surpresa, disposto no art. 10 do CPC.

6-
Oportuno ressaltar que nessa mesma linha de raciocínio, o Superior tribunal de Justiça, em sede de julgamento do REsp nº. 1604412/SC proferido em 27/06/2028, firmou tese para efeito de assunção de competência (art. 947 do CPC), segundo a qual estabeleceu que

“O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

7-Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

BANCO DO BRASIL S/A

e apelados

MARCO ANTÔNIO MARTINS DE AZEVEDO E MARIA ELIZAMARA SLUZOVSKI DE AZEVEDO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
declarou a prescrição intercorrente da execução, nos termos do art. 924, inciso V do CPC, em razão de não ter sido possível a prática de quaisquer atos expropriatórios, tendo como ora apelados
MARCO ANTÔNIO MARTINS DE AZEVEDO E MARIA ELIZAMARA SLUZOVSKI DE AZEVEDO
(ID Nº. 11312536).

Inconformado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o presente recurso (ID Nº. 11312537), aduzindo erro in procedendo do Juízo de 1º grau, uma vez que a suspensão dos autos nunca foi proferida, salientando ainda, que mesmo que o feito estivesse suspenso, o Juízo não poderia fazer cômputo do prazo de 01(hum) ano para fins de prescrição, vez que se trata de lapso temporal acobertado pela suspensão do prazo prescricional.

Sustenta que desde o despacho inicial, houve paralisação indevida de dois anos até a confecção de mandado de citação/penhora, afirmando, portanto, que pode ser penalizada por tal desídia, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Salienta que se excluído o lapso temporal em que o processo ficou paralisado por culpa do cartório, não resta caracterizado a prescrição.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de anular a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular processamento do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se
a controvérsia em

definir

o cabimento de prescrição intercorrente e eventual imprescindibilidade de intimação prévia do credor.

Analisando detidamente os autos, observa-se que
o prazo prescricional da demanda ora em análise é de 5 (cinco) anos, nos termos do que dispõe o art. 206, §5º, inciso I do CC, por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária).

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que o vencimento do débito ocorreu em 2007 e o ajuizamento da ação, no dia 17/03/2009. O despacho determinando a citação/penhora ocorreu em 11/12/2009, sendo que a expedição do respectivo mandado só ocorreu após o decurso de quase 04 (quatro) anos, isto é, no dia 12/03/2013 (ID Nº. 11312522-FLS.29), sem que a parte tenha sido citada, conforme se depreende da certidão (ID Nº. 11312522 – FLS. 32).

Nesse sentido, até a expedição do mandado de citação e penhora, com a respectiva certidão negativa, decorreu 04 (quatro) anos, e tal lapso temporal não pode ser considerado para fins de contagem do prazo prescricional, a teor do que estabelece a Súmula nº. 106 do STJ, em que a demora é atribuível ao funcionamento da justiça.

Súmula 106 do STJ:
Intentada a ação no prazo de lei, a demora na citação, quando por motivo atribuível ao funcionamento da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de decadência. Em casos dessa ordem, a demora não pode ser imputada ao autor.

Assim, considerando que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos teve início com a juntada da certidão negativa de citação/penhora, isto é, 04/11/2013 (ID Nº. 11312522 – FLS. 30), tem-se que no momento da prolatação da sentença ora vergastada, qual seja, 18/07/2016, ainda não havia sido configurada a prescrição intercorrente, merecendo, pois, reforma o decisum ora vergastado.

Ademais, ainda que a demanda tivesse sido alcançada pela prescrição, verifica-se não houve a intimação da parte exequente, ora apelante, para fins de assegurar o contraditório, o que viola o princípio da não surpresa, disposto no art. 10 do CPC.

Oportuno ressaltar que nessa mesma linha de raciocínio, o Superior tribunal de Justiça, em sede de julgamento do REsp nº. 1604412/SC proferido em 27/06/2028, firmou tese para efeito de assunção de competência (art. 947 do CPC), segundo a qual estabeleceu que
“O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Vejamos o mencionado Julgado:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. TESE DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES.
INSUBSISTÊNCIA. LAPSO TEMPORAL DE 20 (VINTE ANOS) ANOS ENTRE O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS E A SUBSEQUENTE MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
CABE AO JULGADOR, EM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO, OPORTUNIZAR À PARTE APRESENTAÇÃO DE DEFESA QUANTO À EVENTUAL OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, INTERRUPTIVOS OU SUSPENSIVOS DA PRESCRIÇÃO.
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO NA ORIGEM. PARTE QUE, DEVIDAMENTE INTIMADA, SE MANIFESTOU ACERCA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00005704319968240014, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 02/03/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS. VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE ACARRETA NULIDADE INSANÁVEL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. Os arts. 9º e 10 do CPC/2015 têm por escopo tornar obrigatória a intimação das partes para se manifestarem previamente à decisão judicial, proibindo que seja proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, cuja inobservância do devido processo legal acarreta a insanável nulidade da decisão. Portanto, considerando que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa com a "decisão-surpresa" que reconheceu oficiosamente a prescrição, impõe-se a anulação da sentença, de ofício, para determinar a prévia manifestação das partes a respeito da questão a ser dirimida, em observância ao devido processo legal.
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.(TJ-SP - AC: 10165389520178260405 SP 1016538-95.2017.8.26.0405, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 06/09/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2019)

Sendo assim, considerando que no presente caso não restou configurado o lapso prescricional de 05 anos, bem como que o Juízo de 1º grau não oportunizou o contraditório, violando o art. 10 do CPC, a sentença ora vergastada merece ser reformada integralmente, com o retorno dos autos para regular processamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em todos termos a sentença que reconheceu a prescrição da demanda, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2023